Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009310-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO RUBI - CNPJ: 18.683.274/0001-98 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1009310-97.2018.8.11.0002

APELANTE
: TIM CELULAR S.A.

APELADO
: CONDOMINIO RUBI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA– SERVIÇOS DE TELEFONIA –MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA–COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DAS FATURAS COBRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL –CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a empresa de telefonia sequer explica a origem dos valores cobrados que ensejaram a restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, existindo dos autos provas de que houve a rescisão do contrato de prestação de serviços bem como o pagamento de multa pela autora, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos referidos débitos.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
n
a
Ação Declaratória deInexistência de Débito c c Repetição do Indébito e Reparação de Danos Morais
ajuizada pelo
CONDOMINIO RUBI
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência dos débitos relativos ao contrato, nos valores R$ 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 53,40 (cinquenta e três reais e quarenta centavos);

b)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do autor, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em síntese, sustenta que o procedimento de portabilidade exige que o usuário procure a prestadora de serviços de telefonia para o qual deseja migrar o seu acesso, bem como que não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar direito à indenização.

Defende a inexistência de dano moral e alega que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e desproporcional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 108446994119116954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a parte autora, ora apelada, possuía três linhas telefônicas contratadas junto à requerida/apelante (65 98111-0131, 65 98163-0158 e 65 98163-0160), contudo, por não estar satisfeita com os serviços, requereu a portabilidade das linhas para outra operadora (Vivo), conforme contrato firmado em 13/11/2017.

Segundo a demandante, a última fatura gerada pela requerida teve como período de referência 25/12/2017 a 24/01/2018, apontando que houve consumo apenas até 29/12/2017, com vencimento em 15/02/2018, no valor de R$ 566,15 (quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

Narra que foi cobrado na referida fatura o valor de R$ 475,00, relativo à multa rescisória de uma das linhas (98111-0131), a única linha que possuía fidelidade, sendo a fatura paga dentro do vencimento.

Informa que a partir do dia 30/12/2017, a portabilidade fora efetivada para a operadora Vivo Celular, sendo que a primeira fatura da nova operadora registra o período de 02/12/2017 a 01/01/2018, deixando de existir qualquer relação entre autor e a demandada.

Narra que apesar disso teve crédito negado em razão de duas restrições em seu nome junto ao SPC/SERASA, registrado em 15/08/2018 pela requerida, decorrente de duas faturas vencidas em 15/03/2018 e 15/04/2018.

Sob a alegação de que não possui nenhuma pendência com a demandada, bem como que tentou, sem êxito, resolver a situação de forma administrativa, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, arequerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. Contudo, o fato é que sequer explicou a origem dos valores cobrados da autora, que ensejaram a restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, restou devidamente comprovado nos autos a rescisão dos contratos que a apelada mantinha com a recorrente, por meio da migração das linhas telefônicas para outra operadora, bem como o pagamento das últimas faturas e multa por rescisão contratual, consoante se denota dos comprovantes acostados pela parte autora nos IDs 119112060 e 119112061.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito em virtude de supostos débitos relativosa faturas posteriores à rescisão contratual, consoante se denota do ID 119112065.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência dos débitos contestados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade
.” (TJMT - N.U 1056436-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o danoexperimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022